Tribunal: TJMT
Processo: 1025931-47.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025931-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 048.233.231-06 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.188/0001-04 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE PARCELAS MENSAIS.
PERÍCIA CONTÁBIL
REALIZADA. EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL.
ERRO JUSTIFICÁVEL. PREVISÃO DE REAJUSTE NA PARCELA EXPOST
A
DE MODO CLARO E TRANSPARENTE NO RESUMO DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURA
D
O.
MERO EQUÍVOCO SEM TRANSCENDÊNCIA PARA A ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MANTIDA A
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelação interpost
o
por consumidora visando à condenação de construtora ao pagamento de indenização por danos morais e ao afastamento da sucumbência recíproca, em ação em que se declarou a irregularidade de cobrança decorrente de aplicação equivocada de índice de reajuste em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com condenação à restituição simples dos valores indevidos.

II. Questão em discussão

2
. A questão controvertida consiste em
verificar

se a cobrança de taxa inflacionária divergente da metodologia contratual, em contrato de adesão imobiliário, configura dano moral indenizável, com a consequente redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3.
O dano moral pressupõe lesão efetiva à esfera existencial ou à dignidade da pessoa, distinguindo-se do mero prejuízo patrimonial, que encontra tutela adequada na restituição dos valores indevidamente cobrados.

4. A conduta da
pessoa jurídica
, consubstanciada na projeção inflacionária de 0,1968% ao mês sobre as parcelas mensais, configura engano justificável na aplicação dos índices contratuais, e não prática fraudulenta ou dolosa, o que afasta a indenização por danos morais.

5. A mera cobrança indevida sem inscrição restritiva em cadastros de inadimplentes, constrangimento público ou lesão a outro bem juridicamente relevante da personalidade não configura dano moral indenizável, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do precedente dest
e

Tribunal de Justiça
em caso idêntico envolvendo a mesma
construtora
e empreendimento.

6. A função punitivo-pedagógica da indenização não é apta a fundamentar a condenação por dano moral onde o dano existencial não
foi
demonstrado, sob pena de desvirtuar o instituto da responsabilidade civil.

7.
Deve ser m
antida a sucumbência recíproca
se a consumidora
deca
iu
de parte relevante dos pedidos formulados na
inicial.

IV. Dispositivo e tese

8
.

R
ecurso
D
esprovido.

Tese de julgamento: "
A cobrança de índice de reajuste divergente da metodologia contratual, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando configurada como engano justificável e destituída de inscrição restritiva ou lesão a bem da personalidade, não configura dano moral indenizável, restringindo-se a tutela do consumidor à restituição simples dos valores pagos indevidamente
.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, III; 42, parágrafo único; 51, IV; CC,
arts
. 186 e 422; CPC,
arts
. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.625.737/PR; TJMT, AC 1035649682.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wanessa de Oliveira Pereira
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação pelo Procedimento Comum Cível ajuizada em desfavor de
MRV Prime Projeto MT D Incorporações SPE Ltda
.

A Juíza de primeiro grau
declar
ou
a irregularidade da cobrança decorrente da aplicação da
C
láusula de
R
eajuste nos moldes realizados
e compeliu a Apelada
à restituição simples dos valores pagos indevidamente
pela Apelante
, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.

Por outro lado,
rejei
tou
o pedido de indenização por danos morais, por entender
que a
controvérsia
é
de natureza contratual, sem
prova da
violação a
os
direitos da personalidade
.

Ao final, rateou a
sucumbência
e
fix
ou os
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação à
Apelante porque é
beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada

com a
rejeição

d
o pedido indenizatório
dos danos morais e a consequente sucumbência recíproca
, a Apelante recorreu.

S
ustentou que a conduta da
empresa A
pelada, consistente na cobrança reiterada e velada de taxa de 0,1968% ao mês
, a título de atualização do valor da parcela,
sem previsão contratual transparente, configura prática comercial abusiva de extrema gravidade, que vai além do mero aborrecimento cotidiano.

Argumentou que, na espécie,
o dano moral

seria in
re

ipsa
, decorrente da própria conduta ilícita da construtora, que frustrou o planejamento financeiro da consumidora com sobressaltos mensais de valores inesperados.

Pugnou pela fixação da verba indenizatória com
o caráter punitivo-pedagógico,
e
que a negativa do
acolhimento do pedido
incentivaria a
A
pelada a perpetuar a prática em contratos com milhares de consumidores.

Pediu, ao final, a condenação da
Apelada
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por
danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
, em 05/08/2020,

Wanessa de Oliveira Pereira

celebrou com
MRV Prime Projeto MT D Incorporações SPE Ltda
.
o C
ontrato
P
articular de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda de unidade imobiliária no Condomínio Chapada dos Colibris, situado na Rua Vereador Juca do Guaraná, n.º 106, bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 151.900,00 (cento e cinquenta e um mil e novecentos reais).

Ajustou-se que o
pagamento
seria feito da seguinte forma
:
(i)
entrada inicial de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), parcelada em
03 (
três
)
vezes;
(
ii
)
parcelas intermediárias denominadas "mensais", no valor total de R$ 17.876,43 (dezessete mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), distribuídas em 45 (quarenta e cinco) prestações previstas na cláusula 4.1.2 do
C
ontrato;
(
iii
)
financiamento bancário de R$ 130.913,00 (cento e trinta mil novecentos e treze reais), realizado junto à Caixa Econômica Federal.

Segundo a
Apelante
, a tabela de valores constante da
C
láusula 4.1.2 apresentava parcelas decrescentes, com início em

valor
aproximado
de
R$ 509,99 (quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos) e redução progressiva até R$ 298,89 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), o que teria gerado a legítima expectativa de que as prestações seriam fixas ou decrescentes ao longo do tempo.

A despeito disso,
no curso do contrato,
verificou
que os valores efetivamente cobrados eram superiores aos constantes da tabela, com acréscimo progressivo em lugar da redução prometida.

Constatou, por exemplo, que na parcela venci
da
em 07/07/2021, o valor contratado era de R$ 466,32 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), ao passo que o valor cobrado
e pago
alcançou
a cifra de
R$ 556,75 (quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Sustentou que
tal
discrepância decorria da aplicação da
C
láusula 4.2 do contrato, que previa reajustes mensais pelo INCC até a emissão do
“
Habite-se
”
e, posteriormente pelo IPCA
,
acrescido de juros de 1% ao mês.

Alegou que referida
C
láusula foi inserida de forma obscura em contrato de adesão extenso, com 41 (quarenta e uma) páginas, sem destaque ou transparência adequados, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito básico à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Com
suporte
nesses fatos,
a consumidora
postulou
a
declaração de nulidade da
C
láusula 4.2
, a
devolução dobr
ada
dos valores pagos indevidamente, no importe estimado de R$ 1.201,54 (mil duzentos e um reais e cinquenta e quatro centavos)
, além de ser reparada pelos
danos morais
que alega ter sofrido, com a sugestão d
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa, a Apelada
sustent
ou
a plena validade das cláusulas contratuais, a legalidade dos reajustes pactuados e a inexistência de qualquer prática abusiva, po
is
a sistemática de correção
estaria
prevista no Quadro Resumo do contrato, em local de fácil acesso ao consumidor.

Nomeou-se
perícia
contábil, que
apresentou laudo técnico
e conclui u que houve acr é sci
mo no valor das
parcelas
, com
a projeção de inflação de 0,1968% (zero vírgula um mil novecentos e sessenta e oito por cento) ao mês, sem fundamento contratual expresso para essa específica taxa
(Ids 368071873 e 368071887)
.

Encerrada a instrução, a Juíza da causa
acolheu, em parte, os pedidos autorais.

D
eclar
ou
a irregularidade da cobrança decorrente da aplicação da
C
láusula de
R
eajuste
sem o correspondente
amparo contratual e
conden
ou a Apelada
à restituição simples dos valores pagos indevidamente,
mediante
correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
por corolário, afastou a restituição dobrada.

Além disso, rejeitou o pedido indenizatório por danos morais e rateou o ônus
da
sucumbência, o que deu causa à interposição do recurso.

Quanto ao
dano moral
, cumpre fixar o marco jurídico pertinente.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor por dano moral exige a configuração dos elementos clássicos do instituto: conduta ilícita ou abusiva, dano efetivo à esfera existencial ou à dignidade da pessoa e nexo de causalidade entre ambos.

O reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
,
isto é, presumido pela própria ocorrência do fato, independente de prova direta do sofrimento
,
é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações de particular gravidade, tais como
:
a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a recusa injustificada de cobertura securitária em caso de urgência médica ou
, ainda,
o descumprimento de obrigação de fazer com repercussão direta sobre bem juridicamente relevante da personalidade.

O elemento distintivo dessas hipóteses reside na intensidade da repercussão sobre a esfera existencial do consumidor, que
transcende o mero prejuízo patrimonial e atinge a dignidade, a honra ou a integridade psíquica de forma objetivamente verificável.

No caso concreto, a irregularidade constatada pela perícia é indiscutível: a
A
pelada aplicou taxa de 0,1968% ao mês sobre as parcelas mensais,

a título de projeção inflacionária, sem respaldo na
T
abela de
V
alores constante da
C
láusula 4.1.2.

Ocorre que
a instrução probatória revelou que a
C
láusula 4.2 do contrato previa, de forma expressa e em local de destaque no Quadro Resumo, a sistemática de reajuste pelo INCC até a emissão do
“
Habite-se
”
e pelo IPCA
,
acrescido de juros após esse marco.

O que a perícia identificou não foi a inexistência de
C
láusula de
R
eajuste,
e
sim a
divergência
entre o índice aplicado e o índice contratualmente previsto
,

cujo
laudo complementar

atribu
iu
à inclusão de projeção inflacionária não contemplada no texto do contrato.

Assim, a irregularidade reconhecida na sentença não decorreu de deficiência informacional ou obscuridade contratual, mas da forma como a metodologia de reajuste foi operacionalizada pela fornecedora, circunstância que justifica a restituição dos valores cobrados indevidamente sem, contudo, conduzir automaticamente ao reconhecimento de dano moral
indenizável
.

Com efeito, a
o responder o Quesito 04, que contempla a seguinte pergunta: “
Para atualização mensal das parcelas negociadas diretamente com a Requerida, foi aplicado corretamente os índices, de acordo com a metodologia da cláusula de reajuste? Ocorreu capitalização? Se sim, demonstrar de forma técnica
”, a perita respondeu:

“(...)
A correção das parcelas mensais seguiu dois critérios:

Correção pela “projeção do IPCA” de 0,1968% ao mês, no cálculo da aplicação do método progressão geométrica;

4.1.5, se existentes, será mensal. Para fins de cálculo da correção, nas parcelas com vencimento até a data de
emissão do HABITE-SE, será considerada a variação acumulada do INCC (divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) no período de junho de 2020 até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela. A partir da data de emissão do HABITE-SE, o índice de correção a ser utilizado sobre as parcelas vencidas e vincendas será a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) utilizando como base o índice de 2 (dois) meses antes da data da emissão do HABITE-SE até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros efetivos de 1% (um por cento) ao mês.

Com relação a capitalização dos juros, podemos comprovar pelo uso do próprio método de definição das parcelas, progressão geométrica e de forma composta com a aplicação dos juros previstos no item 2, anteriormente citado, especificamente cláusula 4.1.5.
(...)”.

De acordo com o esclarecimento da perícia contábil, a
conduta da
A
pelada não caracteriz
ou
cobrança fraudulenta ou prática dolosa de enriquecimento ilícito,
e
sim erro na aplicação dos índices de correção em contrato com metodologia de reajuste complexa, que envolve variações do INCC e posterior migração para o IPCA
,
acrescido de juros.

P
or mais que
tenha
ger
ado
efeito patrimonial negativo para a consumidora,
o equívoco
se situou

no campo do engano justificável, e não da má-fé ou da abusividade qualificada.

Essa orientação não é nova nest
e

Tribunal de Justiça
.

Em caso análogo, envolvendo a mesma construtora
A
pelada e o mesmo empreendimento imobiliário
,
Condomínio Chapada dos Colibris, a Quinta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Marcio Vidal, manteve integralmente a improcedência do pedido de danos morais, com o seguinte fundamento essencial
.
Verbis
:

“
(...)
a cláusula de reajuste, ao especificar os índices de correção e a metodologia de aplicação, está em conformidade com o art. 6º, III, do CDC, sendo clara e transparente; o erro na aplicação dos índices foi reconhecido como engano justificável, não havendo má-fé da fornecedora; e o mero dissabor decorrente de reajustes contratuais, ainda que aplicados com divergência metodológica, não configura dano moral indenizável
”
.
(
R
AC 1035649682.2021.8.11.0041, julgada em 26/11/2024, publicada em 29/11/2024).

Na espécie, a
apelante não apresent
ou
elemento fático novo capaz de diferenciar sua situação do paradigma fixado nesse precedente.

O argumento de que a cobrança seria "fraudulenta" e de que o dano seria
in
re

ipsa
não encontra respaldo no conjunto probatório
.

A
perícia não identificou intenção fraudulenta, mas erro
na
metodol
ogia de
aplicação do índice
. A

C
láusula 4.2 estava inserida no Quadro Resumo do contrato, e não em posição oculta ou em letras menores
.

A
demais, a

A
pelante não comprovou a ocorrência de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes
ou
de qualquer constrangimento público ou
, ainda,
situação excepcional que tivesse projeção sobre sua honra ou dignidade.

Quanto à
tese

de que a negativa do dano moral
se traduz em
incentiv
o

para a C
onstrutora perpetuar a prática em outros contratos
,
não tem aptidão para, por si só, fundamentar a condenação.

A indenização punitiva pressupõe, como antecedente lógico, a existência do dano moral propriamente dito
, sendo vedado ao Poder Judiciário admitir a
cria
ção
d
o da
no onde não existe, sob pena de transformar a responsabilidade civil em instrumento de punição desvinculado da efetiva lesão ao patrimônio jurídico imaterial do ofendido.

A tutela coletiva dos interesses dos consumidores, quando a conduta tiver dimensão transindividual, encontra canal adequado nas ações coletivas previstas na legislação consumerista, e não na majoração de indenizações individuais por dano moral não demonstrado.

O dissabor experimentado pela
A
pelante ao verificar que as parcelas se elevavam em lugar de diminuir é compreensível e merecedor de tutela, mas essa tutela foi prestada pela sentença
de modo adequado,
ao reconhecer a irregularidade e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Isto é, o
dano
efetivamente comprovado foi apenas o
patrimonial
, e
o
mesmo episódio
não
transcendeu à esfera subjetiva
, ou seja, foi incapaz de comprovar
lesão à esfera existencial da
A
pelante em magnitude suficiente para ensejar reparação moral autônoma.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que o mero inadimplemento contratual, o descumprimento parcial de obrigação ou a cobrança indevida sem inscrição restritiva ou constrangimento de outra natureza não configuram, por si sós, dano moral indenizável (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.625.737/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/10/2020).

Em consequência do
desa
colhimento do pedido
indenizatório por
danos morais, o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial perde fundamento.

Está claro que a

A
pelante decaiu de parte relevante dos pedidos formulados na inicial
(
devolução
d
obr
ada
e indenização moral
)
, de modo que a sucumbência recíproca aplicada pela
Juíza
senten
ciante
está em conformidade com o art. 86 do C
PC
, sendo indevida a sua revisão.

Fixados esses parâmetros, a sentença recorrida não merece re
toques, razão por que
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026